Tribunal: TJSP
Processo: 2246185-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de justiça gratuita indeferido – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante – Pressuposto legal ausente – Omissão inexistente – Prequestionamento – Exegese do artigo 1.022 do CPC – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246185-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS, é embargado HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246185-20.2019.8.26.0000/50000 - São José dos Campos - Voto 23.804 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2246185-20.2019/50000 – SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
Embargante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos.
Embargada: Hapvida Assistência Médica Ltda.
Voto 23.804
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de
justiça gratuita indeferido Ausência de declaração
de pobreza ou procuração com poder bastante
Pressuposto legal ausente Omissão inexistente
Prequestionamento Exegese do artigo 1.022 do
CPC Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 82/85, dito omisso
e do qual se tenciona rediscutir, prequestionada a matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
2. A pretensão não se amolda ao exame de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão examinou
dos aspectos discutidos e lhes deu solução adequada.
Por sua fundamentação, não se o qualifica como omisso, obscuro
ou contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar,
porque entendeu ser essa a interpretação correta a ser dada no caso, em que
pese o entendimento da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246185-20.2019.8.26.0000/50000 - São José dos Campos - Voto 23.804 - (jga)
3
A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em tema semelhante,
já decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
Da mesma maneira:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Cediço que, para análise de requerimento de justiça gratuita, era
imprescindível juntada de declaração de pobreza do próprio punho ou
procuração com poder bastante (do que não feito, no caso) exigência legal,
que deve ser providenciada quando da formulação do pedido de justiça
gratuita.
Descabida até mesmo juntada posterior, já que à parte cabe bem
instrua o recurso (no ato de interposição), sem chance de fazê-lo depois.
Note-se que sequer se pode entrar no mérito da questão, sob pena de se
abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246185-20.2019.8.26.0000/50000 - São José dos Campos - Voto 23.804 - (jga)
4
Estatui o art. 105, caput, do CPC que “a procurac aÞo geral para
o foro, outorgada por instrumento puìblico ou particular assinado pela parte,
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber
citac aÞo, confessar, reconhecer a procede ncia do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ac aÞo, receber, dar quitac aÞo,
firmar compromisso e assinar declarac aÞo
de hipossuficie ncia econo mica,
que devem constar de claìusula especiìfica” (g.n.).
E nos termos do art. 1o, caput, da Lei 7.115/83, “a declarac aÞo

destinada a fazer prova de vida, reside^ncia, pobreza, depende ncia
econo mica, homoniìmia ou bons antecedentes, quando firmada pelo proìprio
interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se
verdadeira” (g.n.).
Assim, ausente declarac aÞo de pobreza firmada pela recorrente ou
procuração com poderes específicos para esse fim exigência legal que não
comporta exceção , não há como deferir o pedido, lembrando que sua
juntada deveria ter sido feita até o ato de interposição do recurso.
Por fim, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.
A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246185-20.2019.8.26.0000/50000 - São José dos Campos - Voto 23.804 - (jga)
5
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria
constitucional.
-
Rejeitam-se
os
embargos
declaratórios quando ausentes os requisitos da omissão,
contradição e obscuridade. - O sucesso dos embargos de
declaração, mesmo quando interpostos para fins de
prequestionamento, necessita de alguma das hipóteses
ensejadoras previstas no art. 535 do CPC, inexistentes na
espécie. Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg
no AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso